Tribunal: TJMT
Processo: 1070723-70.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070723-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA DA CRUZ - CPF: 042.163.721-80 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1070723-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070723-70.2025.8.11.0001

Recorrente:

Ana Carolina Silva da Cruz

Recorridos:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed eo Est R J Federação Est das Cooperativas Med

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM COMARCA DIVERSA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, diante de relação de consumo e negativa de atendimento médico ocorrida em Cuiabá, é competente o foro do domicílio da autora, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais e ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/1995, em seu artigo 4º, e o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 101, inciso I, autorizam expressamente a propositura da ação no foro do domicílio do consumidor.

4.

A autora comprovou, por meio de documentação robusta, vínculo empregatício e residência estável em Cuiabá-MT, sendo irrelevante declaração anterior em sentido contrário, desconstituída por provas supervenientes.

5.

A negativa de atendimento médico ocorreu na localidade onde a autora reside e trabalha, o que também atrai a competência pelo local de cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 4º, II e III, da Lei nº 9.099/1995.

6.

A extinção do processo, sob fundamento de incompetência territorial, desconsidera o princípio da facilitação do acesso à justiça do consumidor, previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Diante da extinção prematura do feito, é inviável o julgamento imediato da causa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1.

O foro do domicílio do consumidor é competente para o processamento e julgamento de ações fundadas em relação de consumo, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 4º, III, da Lei nº 9.099/1995.

2.

A comprovação de vínculo empregatício e residência estável em determinada comarca prevalece sobre declaração isolada que indique local diverso.

3.

A extinção do feito com fundamento em incompetência territorial contraria o princípio da facilitação do acesso à justiça do consumidor e deve ser revertida para prosseguimento regular da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 4º, 51, III e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 101, I; Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, relator juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1070723-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070723-70.2025.8.11.0001

Recorrente:

Ana Carolina Silva da Cruz

Recorridos:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed eo Est R J Federação Est das Cooperativas Med

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ana Carolina Silva da Cruz.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

343061392):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 51, III da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado (Id.

343061399
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa.

Contrarrazões (Id.
343061855
):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1070723-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1070723-70.2025.8.11.0001

Recorrente:

Ana Carolina Silva da Cruz

Recorridos:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed eo Est R J Federação Est das Cooperativas Med

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ana Carolina Silva da Cruz em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência territorial do Juizado Especial de Cuiabá-Mt para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra Unimed do Estado do Rio de Janeiro e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A recorrente, titular de plano de saúde com cobertura nacional, alega que teve negado o atendimento médico em Cuiabá/MT, onde reside e trabalha, em razão de divergências administrativas entre as operadoras.

A questão central reside na definição da competência territorial para processamento da demanda. O juízo de origem fundamentou a extinção do processo em áudio que indicava residência da Autora no Rio de Janeiro. Contudo, a análise detida dos elementos trazidos aos autos, especialmente após os embargos de declaração e o recurso inominado, revela cenário diverso.

A recorrente comprovou, mediante documentação idônea, que mantém vínculo empregatício formal em Cuiabá/MT, com apresentação de carteira de trabalho registrada, holerites e controles de ponto que atestam atividade profissional presencial e contínua nesta Comarca. Tais elementos demonstram que a residência em Cuiabá não é transitória ou ocasional, mas efetiva e estável.

A declaração prestada em áudio, na qual a autora mencionou estar "de férias" em Cuiabá decorreu de receio quanto ao cancelamento do plano de saúde, não refletindo a realidade fática. A prova documental superveniente esclarece definitivamente a questão, prevalecendo sobre declaração isolada prestada em contexto de insegurança quanto à manutenção da cobertura contratual.

Todavia, conforme dispõe a Lei n.º 9.099/95, as ações ali previstas podem ser propostas no foro de domicílio do autor ou do requerido. Confira-se:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do recorrente, como, aliás, fez o autor, já que a demanda é contra uma empresa.

Ademais, ainda que se considerasse dúvida quanto ao domicílio, o artigo 53, inciso III, alínea "d", da Lei nº 9.099/95 estabelece como competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. No caso concreto, a Recorrente busca atendimento médico em Cuiabá, onde se encontra estabelecida e onde ocorreu a negativa de cobertura, configurando-se este como o local de cumprimento da obrigação.

Além disso,
o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando a facilitar o acesso à Justiça, senão vejamos:

“Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”

Nesse Sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE ASSEGURADA PELO ART. 101, I, DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência territorial, ao entender que o juízo competente seria o do domicílio do réu, no Município de Nova Ubiratã. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, local de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando facilitar o acesso à Justiça. A competência territorial, em casos de relação de consumo, é estabelecida em favor do consumidor, sendo-lhe garantida a escolha do foro onde reside para a propositura da demanda. No caso, o autor comprovou seu domicílio em Lucas do Rio Verde e exerceu a faculdade prevista na legislação consumerista, não cabendo ao juízo declinar da competência. A extinção do processo sem resolução do mérito contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, como a celeridade e a facilitação do acesso à Justiça, conforme o art. 2º da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para reconhecimento da competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde e prosseguimento do feito.Tese de julgamento: “1. O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedores no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência territorial nos casos de relação de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, garantindo-lhe a escolha do foro para facilitar o acesso à Justiça.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Lei nº 9.099/95, art. 2º; CPC, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013. (N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

Logo, no presente caso, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão combatida, uma vez que a demanda foi proposta no foro de domicílio do autor.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026